Tribunal: CARF
Processo: 10530.720144/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720144/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FORMAP AGROPECUARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL/ÁREA
DE SERVIDÃO FLORESTAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal e da área de servidão florestal da tributação
pelo ITR depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, deve ser apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto além da existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar a revisão pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720144/2007-26
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

considerando uma Área de Preservação Permanente de 1.557,5202 ha; de Reserva Legal de
1.407,88 ha e de Área Servidão Florestal de 1.307,04 ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. (...) no
qual é cobrado o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício (...),
relativo ao imóvel denominado (...), localizado no município de (...), com área total de
(...), cadastrado na RFB sob o no (...), no valor de R$ (...), acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 30/11/2007, perfazendo um
crédito tributário total de R$ (...).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/(...) e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR, fl. 02, foram apuradas as seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de (...) ha de área de preservação permanente;
b) exclusão, indevida, da tributação de (...) ha, de área de reserva legal;
c) exclusão, indevida, da tributação de (...) ha de área de servidão florestal;
d) subavaliação do valor da terra nua.
3. A glosa dessas áreas declaradas como áreas dedutíveis da área tributável pelo ITR e
sua consequente reclassificação como áreas tributáveis pelo ITR, decorreu da não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA; e a alteração do valor da terra nua
decorreu da falta de comprovação do mesmo, conforme Descrição dos Fatos, fl. (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
(...)
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
(...), conforme cópia do AR de fl. (...)
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em (...),
fls. (...), alegando, em síntese:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

I – que através de processo de georeferenciamento foi feito levantamento topográfico:
que o memorial descritivo define com precisão as áreas;
II – que em (...) a reserva legal foi aprovada pelo diretor de áreas florestais da
SEMARH e dada anuência de servidão florestal; que estas áreas foram averbadas no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto;
III – que o reconhecimento a área de preservação permanente é de lei,
independentemente de qualquer ato declaratório de autoridade ambiental;
IV – que a apresentação do ADA está prevista em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, o que se traduz em uma obrigação acessória para fins de isenção de
ITR;
6. Em (...) foi apresentada complementação da impugnação, fls. (...), alegando, em
síntese:
I – apresenta Laudo Técnico que se constitui no elemento básico para a análise
processual de avaliação do valor da terra nua;
II – que o laudo refere-se ao levantamento realizado no mês de dezembro de (...); que
apesar de atualidade do valor apurado no Laudo, o mesmo poderá servir de norte para os
exercícios anteriores, bastando para tal um ajuste com base na mesma variação dos
índices oficiais utilizados pela Receita Federal na venda de imóveis tributada pelo
imposto de renda;
III – após aplicar regras e percentuais do Ganho de Capital conclui que o valor do
hectare da (...) jamais ultrapasse R$ (...).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. (...)):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA no Ibama ou em
órgão estadual competente, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL/ÁREA DE
SERVIDÃO FLORESTAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal e da área de servidão florestal da tributação pelo
ITR depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental –
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

ADA para comprovação das áreas não sujeitas à tributação; (b) existência de prova técnica do
erro na apuração do ITR; e (c) redução da multa de ofício - confiscatoriedade (argumento novo).
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Servidão
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, a presente autuação deveu-se apenas pela falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme se extrai dos seguintes trechos da descrição dos
fatos e enquadramento legal:
(...)
2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão da área de preservação permanente, para fins de apuração da área tributável
do ITR, está prevista na alínea a , do inciso II, do § 1°, art. 10, da Lei n° 9.393.
Conforme o previsto na Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 10, com a redação dada pela
Lei n° 10.165, de 2000, art. 10; no RITR/2002, art. 10, .5 3° e na IN SRF n° 256, de
2002, art. 9°, § 3°, para exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR é necessário que o contribuinte apresente o ADA ao lbama, no prazo de até seis
meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR e que as
áreas assim declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
3. ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, que as áreas
estejam averbadas no registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato
gerador (EXISTEM 1.407,88 ha AVERBADOS), e que atendam ao disposto na
legislação pertinente. (Lei n° 4.771/65, art. 16, § 8°, com a redação da Medida
Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°; Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 10, com a
redação da pela Lei n° 10.165/2000, art. 1o; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 12, caput e § 1';
IN SRF n° 256, de 2002, arts. 90, § 3°, e 11, § 10).
4. SERVIDÃO FLORESTAL
Conforme a legislação, áreas de servidão florestal são aquelas averbadas à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais o
proprietário voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos
de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora das áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
Para exclusão das áreas de servidão florestal da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as áreas estejam averbadas no registro de
imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador (EXISTEM 1.307,04 ha
AVERBADOS), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
É importante destacar que esses dispositivos legais tratam de concessão de benefício
fiscal e do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, razões pelas quais deve ser
interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei n' 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional).
No atendimento à intimação não foi apresentado o ADA Ato Declaratório Ambiental,
motivo pelo qual estão sendo glosadas essas áreas.
A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental de
interpretar a legislação tributária no âmbito da Receita Federal, editou a (...)

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. No caso em questão, a área de
preservação permanente está atestada no laudo juntado aos autos, do qual se extrai exatamente a
mesma área declarada pelo contribuinte em sua DITR, 1.557,5202ha (fl. 55)
No presente caso, há a averbação da área de reserva legal antes do exercício, de
modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Sendo assim, a área de reserva legal a ser reconhecida é a que consta devidamente
reconhecida pela própria fiscalização:
3. ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, que as áreas
estejam averbadas no registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato
gerador (EXISTEM 1.407,88 ha AVERBADOS), e que atendam ao disposto na
legislação pertinente. (Lei n° 4.771/65, art. 16, § 8°, com a redação da Medida
Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°; Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 10, com a
redação da pela Lei n° 10.165/2000, art. 1o; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 12, caput e § 1';
IN SRF n° 256, de 2002, arts. 90, § 3°, e 11, § 10).
Assim como a área de servidão florestal que também foi reconhecida pela própria
fiscalização:
4. SERVIDÃO FLORESTAL
Conforme a legislação, áreas de servidão florestal são aquelas averbadas à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais o
proprietário voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos
de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora das áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
Para exclusão das áreas de servidão florestal da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as áreas estejam averbadas no registro de
imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador (EXISTEM 1.307,04 ha
AVERBADOS), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
Sendo assim, devem ser reconhecidas as áreas de preservação permanente de
1.557,5202ha, de reserva legal de 1.407,88 ha e de servidão florestal de 1.307,04 ha.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade
fiscal houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
De acordo com este documento, o valor da terra nua para o exercício em comento
é de R$ 456,24/ha.
Por outro lado, em sede de impugnação o Recorrente trouxe um laudo técnico
que, de acordo com a decisão recorrida não preenche os requisitos legais para a finalidade de
infirmar o valor constante no SIPT, conforme trecho da decisão recorrida:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

30. Entretanto, objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades
de cada imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu
prudente critério, sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB,
quando este for questionado pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico
emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da NBR n°
14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que disciplina a
atividade de avaliação de imóveis rurais.
31. Voltando ao caso concreto, a fiscalização, tendo em vista o fato de o contribuinte ter
indicado um VTN/ha de 155,82 R$/ha (R$ 980.000,00/6.289,4 ha) – correspondente a
cerca de 34,15% daquele fornecido à RFB pelos próprios contribuintes – considerou o
valor constante do SIPT.
32. Ressalte-se que a Impugnante teve bastante tempo para apresentar comprovação do
VTN declarado na DITR/2005, tendo apresentado o Laudo Técnio apenas em 16-01-
2008 junto com documento que chamou “Compelemento da Impugnação Apresentada
em 30-11-2007”. Entretanto este Laudo Técnico apresentado refere-se a dezembro de
2007.
Deste modo, não é possível acolher o laudo para os presentes autos, tendo em
vista que estamos diante do exercício de 2005.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720144/2007-26

Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer as áreas de preservação permanente de 1.557,5202ha, de reserva
legal de 1.407,88 ha e de servidão florestal de 1.307,04 ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital